Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CERTAME PÚBLICO. CONEXÃO. FEITO JÁ SENTENCIADO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 55, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">1.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold"> O objetivo da reunião dos processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">2.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold"> O artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que inexiste conexão quando uma das ações já foi julgada, porquanto, nesta hipótese, não há mais como ocorrer julgamento simultâneo, tampouco há o perigo de decisões conflitantes, não havendo, portanto, utilidade na reunião dos processos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">3.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold"> Nos termos do Enunciado da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião se um deles já foi julgado".

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">4.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold"> Não sendo mais possível o julgamento conjunto, porque um dos feitos já restou decidido, não deve haver a modificação da competência.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">5.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold"> Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).<span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:EN-US">